Tribunal: STF
Processo: Rcl 70586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno interposto por João Luís Welter em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE que, por maioria, deu provimento ao Agravo Interno para julgar procedente a Reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento do recurso nos termos dos arts. 1.021 e 1.070 do CPC, c/c arts. 317 e seguintes do RISTF, requerendo “seja conhecido e provido o presente Agravo, reformando-se a decisão monocrática proferida, para julgar improcedente a reclamação constitucional por falta de aderência estrita” (eDoc. 45).



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos.



    Segundo dispõe o art. 1.021 do referido código, cabe Agravo Interno de decisão (monocrática) proferida pelo relator:



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    No caso concreto, a impugnação se dirige contra acórdão, não estando, portanto, caracterizada a hipótese de cabimento do recurso de agravo interno.



    Logo, verifica-se que a parte beneficiária, ora agravante, não observou as determinações legais e interpôs recurso incompatível com o acórdão impugnado, sendo “firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo interno contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro” (ARE 1.317.980 AgR-segundo-ED-AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/11/2022).



    Tem-se, assim, a manifesta inviabilidade deste recurso de Agravo, que, por esse motivo, não produz o efeito de interromper o prazo para outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488 AgR, Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; ARE 789.860 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/09/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018 e AR 2.788 AgR, Plenário, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/10/2020.



    Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato destes autos, independentemente da publicação desta decisão. Nessa mesma linha, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    I - É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental para impugnar acórdão proferido por qualquer dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Turma ou Plenário). 



    II - Agravo regimental não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 1.244.048 AgR-ED-EDv-AgR-AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível.



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente os autos, independentemente da publicação da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente